Tribunal: TJMT
Processo: 1002201-62.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002201-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), GISLENE GASPERINI KNOPF - CPF: 514.272.061-04 (AGRAVANTE), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VALDEMAR GASPERINI (AGRAVANTE), GISLENE GASPERINI KNOPF - CPF: 514.272.061-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO
AÇÃO DE
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPOSTA APÓS O PRAZO DECADENCIAL DE 30 DIAS PREVISTO NO §2º DO ART. 1997 DO CÓDIGO CIVIL – INEFICÁCIA DA RESERVA DE BENS – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A propositura da Ação de Cobrança após o decurso do prazo decadencial de 30 dias da reserva de bens torna ineficaz a medida, conforme dispõe a regra do §2º do art. 1997 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002201-62.2023.8.11.0000

Agravo n.º 1002201-62.2023.811.0000

Agravante:
Espólio de Valdemar Gasperini representado pela inventariante Gislene Gasperini Knopf

Agravado:
Dianary Carvalho Borges

RELATÓRIO

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo
Espólio de Valdemar Gasperini representado pela inventariante Gislene Gasperini Knopf

contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa
.

AÇÃO:
Cobrança de Honorários Advocatícios nº 1000774-35.2021.8.11.0021
proposta por
Dianary Carvalho Borges
em face do
Espólio de Valdemar Gasperini representado pela inventariante Gislene Gasperini Knopf
, aqui agravante.

DECISÃO
: não verificou óbice ao prosseguimento da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, porquanto proposta fora do prazo de 30 dias após a reserva de bens no Inventário dos bens de
Valdemar Gasperini
,
bem assim, manteve a

reserva de bens ocorrida no citado Inventário
.

Informa tratar de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios proposta pelo advogado
Dianary Carvalho Borges
, aqui agravado, por ter trabalhado para o
de cujus
Valdemar Gasperini
na ação de Execução código 26 e na Ação de Revisão de Contrato bancário.

Informa que o autor da Ação de Cobrança aqui agravado,
Dianary Carvalho
, busca receber R$352.984,53 a título de honorários advocatícios e que postulou, bem assim, obteve (
na anterior Ação de habilitação de crédito nº 840-03.2019.811.0021, código 1038703
) o

deferimento de pedido de reserva de bens no Inventário nº
0001658-28.2014.811.0021
dos bens de
Valdemar Gasperini
.

Alega ter argumentado em sede de contestação o retorno dos valores reservados dos bens do
Espólio
, forte no art. 1997, §2º, do Código Civil de 2022, por ter o credor, aqui agravado, entrado com a ação de Cobrança fora do prazo de 30 dias após a reserva de bens, fato que, no entender do
Espólio
agravante, torna ineficaz a reserva de bens já ocorrida.

Relata que seu argumento foi combatido em impugnação à contestação, ocasião em que o credor aqui agravado alegou não ter ocorrido perda de prazo para propor a Ação de Cobrança e que a eventual propositura fora dos 30 dias também não lhe retira o direito de ação, bem assim, que o que pode ocorrer, unicamente, é a sustação dos efeitos da determinação de reserva de bens.

Informa que a decisão impugnada não verificou óbice ao prosseguimento da Ação de Cobrança e manteve, assim, a

reserva de bens realizada no Inventário, no que discorda o
Espólio
aqui agravante.

Alega que o próprio Juízo de origem reconheceu a perda de prazo para a propositura da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, o que torna preclusa a questão e faz com que o suposto credor perca o direito de reserva de bens ocorrido no Inventário.

Argumenta que não há mesmo, como também afirmou o Juízo de origem, a perda do direito de ação. Todavia, a ação não pode ser vinculada aos valores reservados, por ser obrigatório o protocolo da ação dentro do prazo máximo de 30 dias.

Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 157498166).

Na contraminuta, id. 160639680, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de que a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios proposta pelo aqui agravado prossiga, entretanto, sem ser vinculada ao

valor de R$352.984,53 que foi reservado na anterior Ação de habilitação de crédito nº 840-03.2019.811.0021, código 1038703, por ter sido a referida Ação de Cobrança proposta fora do prazo máximo de 30 dias da reserva de bens, conforme prescreve a regra do art. 1997, §2º, do Código Civil de 2022.

Cuida-se, na origem

de
Cobrança de Honorários Advocatícios nº 1000774-35.2021.8.11.0021
proposta por
Dianary Carvalho Borges
em face do
Espólio de Valdemar Gasperini representado pela inventariante Gislene Gasperini Knopf
, aqui agravante.

DECISÃO
: não verificou óbice ao prosseguimento da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, porquanto proposta fora do prazo de 30 dias após a reserva de bens no Inventário dos bens de
Valdemar Gasperini
,
bem assim, manteve a

reserva de bens ocorrida no citado Inventário
.

Informa tratar de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios proposta em 9.3.2021 pelo advogado
Dianary Carvalho Borges
aqui agravado contra o
Espólio de Valdemar Gasperini representado pela inventariante Gislene Gasperini Knopf
, em que o autor agravado busca receber o crédito de R$352.984,53 a título de honorários advocatícios por ter trabalhado para o
de cujus
Valdemar Gasperini
na ação de Execução código 26 e na Ação de Revisão de Contrato bancário.

Quando
proposta a Ação de Cobrança (9.3.2021)
já estava em trâmite o
Inventário
nº
0001658-28.2014.811.0021
dos bens de
Valdemar Gasperini
,
porquanto foi aberto em 7.5.2014
.

Em fevereiro de 2019
o credor
Dianary Carvalho Borges
aqui agravado
apresentou a Habilitação de Crédito
nº 840-03.2019.811.0021, código 1038703 no Inventário dos bens de
Valdemar Gasperini
, cuja Habilitação
foi indeferida em 3.11.2020, ocasião em que determinado a reserva de bens suficiente para pagamento da divida no valor de R$352.984,53
. A decisão transitou em julgado em 2.12.2020.

A partilha
,
sem o valor reservado
, no Inventário foi
homologada em 20.7.2022
(id. 90366395 do Inventário nº
0001658-28.2014.811.0021
).

Ao propor a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios em 9.3.2021 o autor, credor aqui agravado,
Dianary Carvalho
, pediu o levantamento do valor da reserva de bens (R$352.984,53), pedido com o qual discorda o Espólio de
Valdemar Gasperini
aqui agravante ao argumento de que a reserva de bens perde a eficácia após o decurso do prazo de 30 dias sem a propositura da Execução, conforme é a regra do §2º, do art. 1997 do Código Civil de 2002.

Veja o teor da citada regra:

“Art. 1.997.

A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

§ 1
o
Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução.

§ 2
o
No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de trinta dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada
”

(grifei).

A Ação de Cobrança foi proposta em 9.3.2021
,
ou seja, 04 meses/120 dias após a reserva de bens ocorrida em 3.11.2020
.

Importante registrar que a habilitação de crédito tem feição de providência cautelar, conforme orientação do STJ, cujos fragmentos do acórdão lançado no REsp nº
703.884/SC que se transcreve:

“
Há aqui verdadeira natureza cautelar
, pois, havendo prova suficiente do crédito, o juiz
pode determinar a reserva de bens
para garantia do pagamento após a solução do litígio que foi remetida às vias ordinárias.
Nessas circunstâncias a habilitação apresenta feição de arresto
, que, como é cediço, garante a solvência até que se resolva em penhora (art. 818, CPC). Dessa forma, se ao final da disputa o crédito se revelar inexistente ou extinto, extingue-se a reserva de bens e se realiza a sobrepartilha. Se, por outro lado, o crédito for efetivamente devido, a reserva dos bens persiste até que, nas vias ordinárias, sobrevenha a penhora.

Vê-se, dessa forma, que a habilitação é procedimento incidental de natureza híbrida. Inicialmente, forma-se como procedimento de jurisdição voluntária ou não contenciosa,
mas pode assumir feições de verdadeira cautelar incidental
. Porque ressalta essa particularidade da habilitação, deve ser lembrado o escólio de Humberto Theodoro Júnior:

“É indispensável o acordo unânime, por que a habilitação, in casu, é não contenciosa. Por isso, não havendo concordância de todas as partes sobre o pagamento, será o credor remetido para os meios ordinários (art. 1.018), ou seja, terá ele de propor a ação contenciosa contra o espólio, que for compatível ao título de seu crédito (execução ou ordinária de cobrança, conforme o caso).

Há, porém,
uma medida cautelar
que o juiz toma, ex officio, em defesa do interesse do credor que não obtém sucesso na habilitação: se o crédito estiver suficientemente comprovado por documento e a impugnação não se fundar em quitação, o magistrado mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor, enquanto se aguarda a solução da cobrança contenciosa (art. 1.018, parág. único)” (Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. Procedimentos Especiais. Rio de Janeiro: Forense, p. 2005, p. 267).”

E a não apresentação da ação de Cobrança no prazo descrito pelo regramento especifico,
prazo, aliás, decadencial
, torna ineficaz a medida, ou seja, a reserva de bens.

Neste sentido veja a ementa e o fragmento do acórdão lançados no Agravo de Instrumento nº 4005759-04.2018.8.24.0000 julgado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 10.6.2021:

EMENTA do citado Agravo de Instrumento nº 4005759-04.2018.8.24.0000 julgado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 10.6.2021:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
DECISÃO QUE MANTEVE RESERVA DE BENS
DETERMINADA EM PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.

INSURGÊNCIA DOS HERDEIROS
.

ADMISSIBILIDADE
. NÃO CABIMENTO DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO ACOLHIMENTO. PROCESSO DE INVENTÁRIO QUE ADMITE RECORRIBILIDADE IMEDIATA DE TODA E QUALQUER DECISÃO. ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 1022).

DECADÊNCIA DA RESERVA DE BENS, ANTE O NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUBSISTÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL DE 30 DIAS QUE TRANSCORREU SEM A MOVIMENTAÇÃO DA COBRANÇA DO CRÉDITO PELA CASA BANCÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.997, § 2º, DO CC
.

ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DO CRÉDITO. TESE QUE DEVE SER ANALISADA EM AÇÃO PRÓPRIA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4005759-04.2018.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Selso de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 10-06-2021) (grifei).

FRAGMENTO DO ACÓRDÃO o citado Agravo de Instrumento nº 4005759-04.2018.8.24.0000 julgado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 10.6.2021:

“Ocorre que essa determinação de reserva de bens
estava condicionada ao ajuizamento de ação de cobrança
, pelo Banco do Brasil,
no prazo de 30 dias
, conforme consignado expressamente na sentença:
"Como 'A reserva de bens na habilitação tem feição de arresto'
[STJ, REsp. 703.884, rel. Min. Nancy Andrighi],
'a providência em comento não terá nenhum efeito se não for proposta ação de cobrança dentro do prazo de 30 dias [arts. 1.997, § 2º, do CC e 806 do CPC]' [TJSC, Apelação Cível n. 2005.005887-9
, de Balneário Camboriú, Relator: Des. Mazoni Ferreira - corpo do acórdão]").

Entendimento mantido pela Quinta Câmara de Direito Comercial (evento 1 - ACOR7).

Acerca do tema, o artigo 1.997 do Código Civil prevê:

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

§ 1º Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução.

§ 2º No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de trinta dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada.

ESSE PRAZO DE 30 DIAS É DECADENCIAL, CONFORME A DOUTRINA DE FLÁVIO TARTUCE
:

Enuncia o § 1.º do art. 1.997 do CC que quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos - desde que revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação -, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para a solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução.

Em casos tais, o credor
SERÁ OBRIGADO A INICIAR A AÇÃO DE COBRANÇA NO PRAZO DE 30 DIAS, SOB PENA DE TORNAR SEM NENHUM EFEITO A RESERVA DE BENS
(art. 1.997, § 2.º, do CC).

O PRAZO CONSTANTE DO DISPOSITIVO É DECADENCIAL, DE PERDA OU CADUCIDADE DO DIREITO
.
Vale dizer que o prazo não se refere à prescrição da pretensão de cobrança da dívida
, cujo caráter é eminentemente patrimonial e relacionado com a ação condenatória,
mas apenas quanto à reserva de bens
(critério científico de Agnelo Amorim Filho) (Manual de Direito Civil: volume ÚNICO. 11. ED. – Rio de Janeiro: Forense, 2021, p.. 27292).”

O Banco do Brasil S/A
deveria, portanto, no prazo de 30 dias, ter ajuizado ação de cobrança
.

Em suas contrarrazões (evento 35), a instituição financeira se limitou a reproduzir o disposto no artigo 1.997 do Código Civil, aduzindo que, por força legal, deve persistir a
reserva de bens
do espólio, dizendo-se credora de vultosa quantia.

Não informou, todavia, o ajuizamento de ação de cobrança.

Logo, ultrapassado o prazo
DECADENCIAL DE 30
dias para o ajuizamento da ação de cobrança,
IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DE QUE A DETERMINAÇÃO DE
RESERVA DE BENS
PERDEU SEU EFEITO
.

Conforme o excerto doutrinário antes transcrito,
A
DECADÊNCIA
ALCANÇA APENAS A
RESERVA DE BENS
,

e não a pretensão de cobrança da dívida
, o que deve ser objeto de discussão em ação própria, de forma que inviável analisar, nestes autos, a tese de prescrição aventada pelos agravantes.

Não obstante, "a partilha dos
bens
inventariados não precisa aguardar o julgamento das impugnações apresentadas. Os herdeiros, nesse caso, recebem seus quinhões e, vindo a ser decidido, no futuro, que a impugnação não tem procedência, respondem pelo
crédito
no limite do que tiverem herdado" (Coelho, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil: família, sucessões. v. 5 [livro eletrônico] / 2. ed. em e-book baseada na 9. ed. Impressa, São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 201).

3 Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
A FIM DE, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA, TORNAR SEM EFEITO A
RESERVA DE BENS
do espólio de Cleusa Bastos Meldau relativamente ao
crédito
do Banco do Brasil S/A.”
(grifei).

Realça-se ainda que a partilha já foi encerrada. Logo, não mais será a herança que responderá pela dívida mas os herdeiros na proporção da cota-parte que cada um recebeu da herança.

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo, a fim de reconhecer a perda da eficácia da reserva de bens, decorrente da propositura da Ação de Cobrança após o decurso do prazo decadencial de 30 dias previsto no §2º, do art. 1997 do Código Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023